Tribunal: TJMT
Processo: 1004933-03.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BARBARA KLEIN BISINELLA DIAS - CPF: 707.891.851-72 (RECORRENTE), ADRIANE ZITKOSKI DE BARROS - CPF: 063.025.799-02 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO), LUCAS ALMEIDA DIAS - CPF: 023.909.401-88 (RECORRENTE), RENTCARS LTDA - CNPJ: 10.998.234/0001-23 (RECORRIDO), GILSON JOAO GOULART JUNIOR - CPF: 029.719.039-31 (ADVOGADO), ALAMO RENT-A-CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.374.762/0001-58 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1004933-03.2020.8.11.0006

Data do Julgamento:

09/09/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente:

RENTCARS LTDA

Recorridos (as):

BARBARA KLEIN BISINELLA DIAS

LUCAS ALMEIDA DIAS

ALAMO RENT-A-CAR LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADAS. LOCAÇÃO DE CARRO NO EXTERIOR. PROBLEMAS MECÂNICOS. ASSISTÊNCIA ASSEGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

É incontroverso nos autos que o veículo que os autores alugaram na viagem internacional apresentou falha mecânica de modo que os consumidores precisaram realizar a troca do automóvel.

2.

Em que pese as alegações iniciais, vislumbro que os autores não comprovaram efetivamente qualquer lesão aos atributos da personalidade, assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.

3.

No caso dos autos, restou demonstrado que somente foi necessário realizar a locação de um novo veículo em outra locadora em razão do desencontro de informações prestadas pelos próprios autores, que dificultaram a localização do veículo avariado.

4.

Em verdade, apesar de o Código de Defesa do Consumidor discorrer acerca da inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a parte autora, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelos autores em face de RENTCARS EIRELI e ALAMO RENT A CAR – LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

Em síntese, os autores informam que realizaram pelo website das reclamadas a locação de um veículo para utilizarem durante a viagem aos Estados Unidos, sendo as diárias referentes ao período de 17/06/2019 a 29/06/2017. Informam que ao percorrerem o trecho entre Fort Lauderdale a Miami Beach precisaram parar o veículo em razão de falhas mecânicas, naquela oportunidade foram orientados pelas requeridas a se deslocarem por seus próprios meios até uma locadora parceira para substituição. Afirmam que após diversas tratativas as demandadas não realizaram a troca do veículo, e após dois dias dos fatos precisaram realizar a locação por meio de outra empresa. Buscam a reparação pelos danos materiais e morais decorrentes dos fatos narrados.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE para: a) CONDENAR as reclamadas, solidariamente, a pagar aos autores solidários indenização por danos morais no valor de R$ 5. 000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ).

A empresa demandada RENTCARS EIRELI apresentou recurso inominado. Arguiu preliminarmente a ILEGITIMIDDE ATIVA E PASSIVA das partes, no mérito, busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares.

Recebo o presente recurso uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, registro que a preliminar de ilegitimidade ativa do segundo requerente deve ser afastada. Em que pese o requerente Lucas não ter mantido direta relação contratual com a Recorrente para legitimar seu direito, sofreu de igual modo os danos decorrentes da falha na prestação de serviço. Pelas provas acostadas nos autos, o reclamante esteve presente na viagem em questão e sofreu os alegados danos decorrentes da indisponibilidade do veículo.

De igual modo, não deve prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente. Uma vez inserida na cadeia dos serviços tidos por defeituosos, possui a Recorrente legitimidade passiva
ad causam
, respondendo de forma objetiva e solidária perante eventuais danos causados aos seus consumidores, nos termos do art. 14 do CDC. Em que pese as alegações de que a responsabilidade incumbe exclusivamente à empresa locadora de veículos, deve responder solidariamente pela falha, nos termos dos artigos 3o e 18o do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Conforme relatado acima, é incontroverso nos autos que o veículo que os autores alugaram na viagem internacional apresentou falha mecânica de modo que os consumidores precisaram realizar a troca do automóvel.

A controvérsia reside na falha da prestação de serviço da reclamada em realizar a troca do veículo viciado, uma vez que os autores informam que houve negativa/demora para solucionar os fatos.

Pois bem, em que pese as alegações iniciais, vislumbro que os autores não comprovaram efetivamente qualquer lesão aos atributos da personalidade, assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.

No caso dos autos, restou demonstrado que somente foi necessário realizar a locação de um novo veículo em outra locadora em razão do desencontro de informações prestadas pelos próprios autores, que dificultaram a localização do veículo avariado.

Ademais, vislumbra-se que no mesmo dia os autores, de forma discricionária, iniciaram uma nova locação junto a outra locadora de veículo, sem que fosse oportunizada à empresa a resolução dos fatos.

Deste modo, vislumbro que os autores não comprovaram a falha na prestação do serviço capaz de ensejar a reparação pelos danos extrapatrimoniais experimentados, mormente porque não se trata de
dano moral
in re ipsa
a ponto de afastar a necessidade de sua efetiva demonstração, em qualquer situação.

Isso porque ao proceder assim, se estaria a percorrer o caminho diametralmente oposto ao sentido da despatrimonialização do direito civil, transformando em caráter meramente patrimonial os danos extrapatrimoniais e fomentando a famigerada “indústria do dano moral”.

Em verdade, apesar de o Código de Defesa do Consumidor discorrer acerca da inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a parte autora, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

Dessa maneira, considerando que os Recorridos não fizeram prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito no que se refere aos danos morais, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa
RENTCARS LTDA
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022